Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-10.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE. COBRANÇAS INDEVIDAS. EXCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Estabelece o art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação do dano sofrido. O referido dispositivo institui cláusula geral da responsabilidade civil no mercado de consumo, ou seja, serve de fundamento geral para permitir indenização de lesões (patrimoniais e morais) ocasionadas ao consumidor quando a situação fática, geradora do dano, não se configura responsabilidade pelo fato ou vício do produto ou do serviço.
2. O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor – CDC prevê que: “Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”.
3. Na hipótese, a ilicitude das cobranças é fato incontroverso. O acervo probatório indica que a autora não contraiu a referida dívida.
4. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório. Na hipótese, houve evidente sentimento negativo de frustração e revolta com toda a situação vivida pela autora que recebeu cobranças indevidas por mais de 3 anos.
5. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Desse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da verba compensatória no importe de R$ 2.000,00 é razoável e adequada.
6. Recurso conhecido e provido.